Tribunal: TJES
Processo: 0007699-32.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007699-32.2008.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EVA LUCIA HELKER DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Eva Lúcia Helker de Jesus contra sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento de adicional de insalubridade em face do Município de Cariacica, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, essencial à demonstração da insalubridade no ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se a ausência de prova pericial implica nulidade da sentença;

(ii) Verificar se o adicional de insalubridade é devido, mesmo sem a realização de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade da sentença, pois a recorrente, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, desistiu da perícia de forma expressa, requerendo o julgamento antecipado.

2. A ausência de laudo pericial impossibilita a comprovação das condições insalubres no ambiente de trabalho, sendo este elemento essencial para a procedência do pedido de adicional de insalubridade, conforme jurisprudência consolidada.

3. A sentença corretamente concluiu pela improcedência do pedido, em face da falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte desiste expressamente da prova pericial.

2. A comprovação do direito ao adicional de insalubridade exige a produção de laudo técnico pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.742.239/SC, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09-08-2021; TJES, Apelação Cível n. 0001078-28.2010.8.08.0051, Relator Des. Robson Luiz Albanez, j. 25-07-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007699-32.2008.8.08.0012.

APELANTE: EVA LÚCIA HELKER DE JESUS.

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Eva Lúcia Helker De Jesus
interp
ôs apelação em face da
respeitável sentença proferida pel
o
ilustre Ju
i
z
de Direito d
a Vara da
Fazenda Pública Municipal de Cariacica,
Comarca d
a

Capital,
nos autos da “
ação de cobrança
” proposta por
ela contra o
Município De
Cariacica
, que
julgou

im
procedente a pretensão
deduzida na petição inicial
e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados por equidade, em R$ 800,00
(oitocentos reais)
.

Nas razões do
recurso,

a recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o direito ao recebimento do adicional de insalubridade demanda necessariamente a produção de uma prova específica, vale dizer, laudo técnico pericial”;
2) “a ausência da realização de perícia técnica, se faz essencial para o deslinde da demanda, eis que obrigatória na lei municipal, bem como, entendimento das cortes superiores”.

Requereu o provimento do recurso “
para reformar a r. sentença, condenando o apelado nos termos da inicial
”,
ou para “reformar a r. sentença, declarando sua nulidade”.

Contrarrazões
no id 8547102
.

A
meu ver as argumentações da recorrente acerca da nulidade da r. sentença não merecem guarida, porque na fase instrutória o MM. Juiz não recaiu em vício de atividade em suas decisões, notadamente porque determinou intimação das partes para especificarem as provas, isto é, abriu oportunidade
para produção
de prova pericial,
a fim de que fossem
demonstra
dos
os requisitos necessários ao deferimento do
postulado
adicional de insalubridade.

A propósito, este o teor do r. despacho a que me refiro:

(fl. 1
77
):

[...]

DESPACHO

Intimem-se as partes, Autora e Réu, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, especifiquem, de maneira justificada, as provas que pretendem produzir nos autos, devendo informar as razões e finalidades de cada prova que se desejam ver produzidas. Caso indiquem a documental, desde já os documentos devem ser anexados aos autos ou requerida sua exibição; se a
pericial
for indicada, deverão apresentar, no prazo concedido, os quesitos, bem como, se quiserem, assistentes técnicos; e, indicando a produção de prova testemunhal, deve o rol ser apresentado no mesmo prazo.

[...]

Outrossim, a não realização da prova pericial não pode dar ensejo
a reconhecimento de
vício de atividade no caso vertente, porque a apelante abriu mão da referida prova de forma expressa, conforme se depreende da manifestação de fl. 18
0.

Nesse contexto, não há falar em
cerceamento do direito de defesa
ou
nulidade
da r
espeitável
sentença.
A propósito, sobre essa questão creio ser aplicável o seguinte entendimento d
o

colend
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[
...
]
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
(...).
NÃO PROVIMENTO. 1.
A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. A ninguém é
[
...
]
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.742.239/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento:

0
9-
0
8-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 12-
0
8-2021).

Ademais, a falta de demonstração do fato constitutivo do direito
alegado pela
autora ficou
assim
esclarecida na fundamentação da r
espeitável
sentença:

[...]

Ademais, no que tange a alegação de que outros servidores que exercem a mesma função da Autora recebem o adicional de insalubridade, destaco que o fato de possuírem o mesmo cargo não implica, necessariamente, que todos exercem, no dia-a-dia, funções insalubres, não tendo a Requerente demonstrado que os servidores praticam os mesmos atos.

[
...
]

Desse modo, considerando o ônus probatório que cabia a parte autora por força do art. 373, inciso I, do CPC,
entendo
que a Requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

[...]

Certo é que
a falta da prova técnica deu-
se
por mera liberalidade da apelante
ao requerer o julgamento do processo de forma antecipada
, o que implicou na incerteza do trabalho realizado em condição insalubre.
A
colenda
Terceira
Câmara já se pronunciou no sentido da
“
n
ecessidade de confecção de laudo pericial com a finalidade de demonstrar o grau de insalubridade no local de trabalho para que seja delimitado o percentual devido”
(Apelação Cível n. 0001078-28.2010.8.08.0051, Rela
t
or Desembargador Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 25-07-2023).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
ma
joro
a
verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, ficando mantida a suspensão da exigibilidade desse encargo em conformidade com o disposto no
artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)